Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-75.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007529-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 046.827.611-45 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. ABORDAGEM FUNDADA EM INFORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as buscas subsequentes são nulas por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é possível a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração redutora do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.

A abordagem e as buscas realizadas pelos policiais são lícitas quando fundadas em informações de terceiros corroboradas por diligência preliminar de inteligência, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pela apreensão de nove porções de maconha (totalizando 75,58 gramas), parte em veículo e parte indicada pelo réu em local de depósito, além do depoimento coerente dos agentes de segurança e do laudo pericial.

3.

A versão defensiva de que o entorpecente se destinava ao consumo próprio é isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo inaplicável a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas.

4.

A condenação pelo tipo privilegiado foi corretamente reconhecida, todavia, a quantidade de droga apreendida (75,58 gramas de maconha) não justifica a aplicação de fração redutora inferior à máxima legal, sendo cabível sua majoração para 2/3, conforme precedentes do TJMT.

5.

A pena definitiva deve ser readequada para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166

dias-multa.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal e veicular é lícita quando precedida de monitoramento e fundada em informações de inteligência policial. 2. A condição de usuário não impede a condenação por tráfico de drogas quando presentes elementos probatórios que indicam a destinação mercantil. 3. A fração de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo quando a natureza e quantidade do entorpecente não justificarem a redução em grau inferior”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, e art. 28, da Lei n. 11.343/06; art. 155, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO (Tema 280). STJ – AgRg no HC n. 880.140/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 08/04/2024. TJMT – Enunciados Criminais n. 03 e 08, TCCR; TJMT – ApCrim n. 1000393-06.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1007529-75.2022.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Preliminarmente, o apelante suscita preliminar de nulidade das provas produzidas em razão da abordagem e buscas ilegais.

No mérito, o apelante sustenta: a) a insuficiência de provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas; b) a possibilidade de desclassificação para a conduta de uso pessoal; c) a necessidade de readequação da pena definitiva e fixação de regime inicial mais brando, bem como; d) a nulidade do reconhecimento da confissão.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado ou, alternativamente, para que sejam acolhidas as teses subsidiárias (Id. 326386373).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 331125398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 340794870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise da preliminar arguida e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 21 de maio de 2021, por volta das 19h30min, na rua Arara Azul, bairro Santa Amália, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
e
ter em depósito
drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, o SD Augusto Sérgio e o SD Fabricio, ambos lotados no Núcleo de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar, receberam informações de um colaborador, noticiando que a pessoa de Wesley Patrick da Silva Santana, vulgo “PTK”, o ora denunciado, estaria comercializando entorpecentes no bairro Santa Amália, e que o mesmo efetuava as entregas em um veículo HB20, de cor prata, placas QCM-7F28, na modalidade delivery.

Então, na data supracitada os soldados avistaram o carro do denunciado na rua Arara Azul, do referido bairro, ocasião em que pediram apoio da guarnição do GAP 01, comandada pelo Cabo Ubiratan.

Dessa forma, a equipe GAP 01 diligenciou ao local informado, onde após muita insistência foi possível abordar o denunciado, pois o mesmo recusava-se a descer do veículo. Ao ser realizada a busca pessoal no denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), mas nenhum ilícito foi encontrado na referida busca.

Contudo, notou-se que o veículo exalava forte odor de maconha; então, ao proceder a busca veicular o Cabo Ubiratan logrou êxito em encontrar, embaixo do banco do motorista,
02 (duas) porções de substância análoga a maconha;
já esfarelada no assoalho do carro havia
01 (uma) outra porção, também de substância análoga a maconha.

Em entrevista com o denunciado, o mesmo relatou que tinha em depósito mais drogas, guardadas no bairro Barra do Parí, nesta Capital, na lateral de um campo de futebol.

Então, a equipe de Apoio se diligenciou até o local, onde lograram êxito em localizar uma sacola, contendo
05 (cinco) porções de substância análoga a maconha
.

O laudo pericial n. 3.14.2021.75918-01, acostado no ID 85791211, fls. 19/23, concluiu que as porções apreendidas, sendo 09 (nove) porções de material vegetal, pesando
75,58 g
(setenta e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas), apresentaram resultado positivo para
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Interrogado em sede policial, no ID 85791211, fls. 24/28, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a traficância ilícita, alegando que foi encontrada com ele somente 01 (uma) porção de maconha, que era para seu uso pessoal, afirmando que nada de ilícito foi encontrado no veículo.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, considerando a informação repassada a Equipe de Inteligência, informando que o denunciado estava comercializando drogas na região do bairro Santa Amália, sendo que seu
modus operandi
era a entrega de drogas na forma de delivery, denúncia esta que foi confirmada com o encontro de porções de maconha em seu veículo, e ainda quantia razoável de dinheiro, somado a confissão do réu de que tinha drogas em depósito no bairro Barra do Pari, nesta capital, local onde foram encontradas mais porções de maconha, evidenciam que o denunciado comercializava drogas de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado (Id. 322624856).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (Id. 322624902).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

I.I – Da nulidade das provas produzidas (abordagem e buscas ilegais):

Embora o apelante suscite a nulidade das provas obtidas, entendo que a preliminar arguida não comporta acolhimento.

Isso porque, os Policiais Militares Ubiratan Pinto de Alencar e Tiago Alves de Matos (ambos participaram da abordagem), ouvidos em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonos ao afirmar que receberam as informações de que o acusado Wesley Patrick da Silva Santana estaria praticando tráfico de entorpecentes em Cuiabá (MT), bairro Santa Amália e que o indivíduo efetuava as entregas em um veículo HB20, cor prata, placa QCM-7F28, via
delivery
(Id. 322624393 – p. 16-17 e 19-20; Id. 322624886 e 322624887).

Some-se a isso, os depoimentos prestados pelo Agente Estatal Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz, integrante do Núcleo de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar, ouvido nas fases investigativa e judicial, que confirmou ter realizado o monitoramento preliminar do acusado Wesley Patrick da Silva Santana decorrente de informações repassadas por um colaborador, o que deu ensejo, posteriormente, à abordagem e à busca pessoal em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos (Id. 322624854 – p. 79-81 e Id. 322624885).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada. Os autos cuidam de situação que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, já que, segundo o acórdão hostilizado,
houve a busca pessoal que decorreu de investigação anterior realizada pelo serviço de inteligência policial, na qual se apurou o tráfico de drogas na residência. Após a abordagem pessoal fora da casa e diante da localização de substâncias tóxicas, realizou-se a busca no interior do imóvel. Assim, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da justa causa para a ação policial
.

(AgRg no HC n. 880.140/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (grifos meus).

Em caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal Do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
É lícita a busca pessoal realizada com base em fundadas razões provenientes de informações de inteligência e diligência policial anterior
(N.U 1009093-32.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifos meus).

Ressalte-se que, conforme dito alhures, a Polícia Militar realizou o monitoramento prévio do acusado, depois de serem informados por meio de um colaborador acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, de modo que não realizaram a abordagem, a busca pessoal, tampouco ingressaram no imóvel sem qualquer motivação ou apenas com base em tirocínio policial, mas, ao contrário, possuíam justa causa para tanto.

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional, muito menos em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa para a conduta, ou seja, presentes os indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a diligência policial.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito absolutório/desclassificatório:

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 322624393 – p. 09-11); Termos de Depoimentos (Id. 322624393 – p. 16-17; 19-20; 79-81; 84-85); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 322624393 – p. 21); Laudo Pericial (Id. 322624393 – p. 23-27); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 322624393 – p. 28-31); Termos de Declarações (Id. 322624393 – p. 39-40; 44-45;); Laudo Pericial (Id. 322624393 – p. 52-57) demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 322624890).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares: Ubiratan Pinto de Alencar Filho; Tiago Alves de Matos; Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e Fabrício Marques Desani; o acusado Wesley Patrick da Silva Santana e sua madrasta Leidimar de Freitas da Silva Santana.

Contudo, sob o crivo do contraditório, prestaram depoimento apenas os Agentes Estatais Ubiratan Pinto de Alencar Filho; Tiago Alves de Matos e Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e realizado o interrogatório do acusado Wesley Patrick da Silva Santana, razão pela qual estes serão levados em consideração para a formação de meu convencimento, em observância ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal.

Conforme destacado quando da apreciação da preliminar de nulidade das provas produzidas, os Policiais Militares Ubiratan Pinto de Alencar e Tiago Alves de Matos, que participaram diretamente da abordagem, ouvidos nas duas fases da persecução penal, mantiveram narrativa coerente e harmônica ao relatarem que receberam a informação do Núcleo de Inteligência de que o acusado Wesley Patrick da Silva Santana estaria envolvido com tráfico de entorpecentes na cidade de Cuiabá, especialmente no bairro Santa Amália, realizando entregas na modalidade delivery mediante a utilização de um veículo HB20, cor prata, placa QCM-7F28 (Id. 322624393 – p. 16-17 e 19-20; Id. 322624886 e 322624887).

Reforçando as declarações supramencionadas, o Agente Estatal Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz, integrante do Núcleo de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar, confirmou que a partir de informações repassadas por colaborador foi realizado monitoramento preliminar do acusado, diligência que subsidiou a abordagem subsequente e a busca pessoal, ocasião em que foram localizados e apreendidos os entorpecentes que corroboram a pretensão acusatória (Id. 322624854 – p. 79-81 e Id. 322624885).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão o recolhimento de: 01 (uma) porção de substância análoga à maconha esfarelada; 08 (oito) porções de substância análoga à maconha e R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro) reais em espécie (Id. 322624393 – p. 21).

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.75918-01 concluiu que os materiais apreendidos apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinoide THC (tetrahidrocanabinol)
(Id. 322624393 – p. 24)

Em narrativa isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, o acusado Wesley Patrick da Silva Santana nega a prática delitiva, alegando ser apenas usuário de entorpecentes (Id. 322624393 – p. 28-31).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 322624393 – p. 21) e Laudo Pericial (Id. 322624393 – p. 24)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Ubiratan Pinto de Alencar Filho; Tiago Alves de Matos e Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz, em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas
. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de 9 pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia temporariamente, além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;

(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

Posto isso, não há falar-se em absolvição do acusado Wesley Patrick da Silva Santana quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), tampouco desclassificação para a conduta de uso pessoal descrita no art. 28, da Lei de Drogas, uma vez que devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

II.II – Da readequação da pena definitiva:

Na sentença, ao reconhecer o benefício do tráfico privilegiado em favor do acusado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), o magistrado de origem aplicou a fração de 1⁄2 (metade) para a redução da pena definitiva, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (75,58 gramas de maconha).

Entretanto, a meu ver, a quantidade de drogas apreendida (75,58 gramas de maconha) não se mostra anormal à espécie, inexistindo razões que justifiquem a aplicação de fração diversa da máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (2/3 – dois terços).

Em situação análoga (apreensão de 23,4 gramas de cocaína e 10,2 gramas de maconha), a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça aplicou a fração máxima redutora, fixando a seguinte tese de julgamento:
A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo quando a quantidade e natureza das drogas não justificarem a redução inferior
(N.U 1000393-06.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à jurisprudência deste Sodalício, mostra-se pertinente a aplicação da fração máxima (2/3 – dois terços) prevista na legislação (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em favor do acusado
Wesley Patrick da Silva Santana
.

Considerando que a pena intermediária foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a fração redutora em seu patamar máximo, chega-se à pena definitiva de:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa)
.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, o Juízo
a quo
já havia estabelecido o
ABERTO
, sendo descabido o pleito de fixação de regime mais brando.

De igual modo, inviável o pleito de reconhecimento da nulidade da confissão do acusado, uma vez que a suposta confissão sequer fora reconhecida pelo juiz de origem na sentença.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para readequar a pena definitiva do apelante
Wesley Patrick da Silva Santana
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa)
, em regime aberto, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026